Tribunal: TCU
Processo: 036.450/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidades no pagamento cumulativo realizado por órgãos do Poder Judiciário, em benefício de oficiais de justiça ativos, inativos e respectivos pensionistas, da Gratificação de Atividade Externa juntamente com a parcela de quintos/décimos de função, transformado em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação proposta pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) , em face de indícios de irregularidades no pagamento cumulativo realizado por órgãos do Poder Judiciário, em benefício de oficiais de justiça ativos, inativos e respectivos pensionistas, da Gratificação de Atividade Externa (GAE) juntamente com a parcela de quintos/décimos de função transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1. Conselho da Justiça Federal 9.2.2. Conselho Nacional de Justiça 9.2.3. Superior Tribunal Militar e demais órgãos nominados no item 4 deste Acórdão; 9.2.4. Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais no Estado de São Paulo, Federação Nacional de Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União.